Tribunal: TJPA
Processo: 0826830-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826830-75.2020.8.14.0301

APELANTE: V. L. M. D. S.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0826830-75.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVANTE/AGRAVADO: V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYOGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
PERICULUM IN MORA INVERSO E TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL
. EXCEPCIONALIDADE À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO INTERNO NÃO DEMONSTRADA. MASSIFICAÇÃO DE DEMANDAS EXISTENTES PELA RESISTÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUMPRIR COM A FINALIDADE DE SUA EXISTÊNCIA.
ATUAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO E LEGALIDADE NO AGIR DE UNIMED SEGUNDO NORMAS DA ANS
. LINHAS ARGUMENTATIVAS GENÉRICAS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO UNIPESSOAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIMEDS.
SOLIDARIEDADE HAVIDA ENTRE AS COOPERATIVAS PRESTADORAS DE SAÚDE EXPLORADORAS DE IGUAL FINALIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
. PRECEDENTE QUALIFICADO.

TEMA REPETITIVO 1059 STJ. AUMENTO DE 10% PARA 15% DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

MONOCRÁTICA PERMANECENDO IRRETOCÁVEL. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE V.L.M.S CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826830-75.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVANTE/AGRAVADO: V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYOGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA,

interpuseram, cada qual,
Recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível

contra Monocrática que conservou a sentença combatida. (PJe ID 18062066, páginas 1-14).

Eis a Ementa objurgada:

“
EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA . LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE AS UNIDADES SEJA DE ORDEM SINGULAR, FEDERADA OU CONFEDERADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO ENSEJA A RESPONSABILIDADE INDENZATÓRIA DADA A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VALOR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS, MAS AMBOS IMPROVIDOS.” ( PJe ID

18062066,

página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alude
os seguintes argumentos centrais:

1)

Impossibilidade de julgamento monocrático;

2)

Necessidade de estabelecer a responsabilidade subsidiária das Unimeds;

3)

Periculum in mora inverso e

4)

Atuação dentro dos limites legais da ANS.

Ao final, requer o exercício do Juízo de Retratação para que seja a Monocrática reformada ante o provimento do Recurso interposto.(PJe ID 18512173, páginas 1-33).

Contrarrazões não

apresentadas.

Em razões recursais,
V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA
, alude
um único argumento central, a saber: majoração da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. E, ao final,
requer o exercício do Juízo de Retratação para que seja a Monocrática reformada ante o provimento do Recurso interposto.(PJe ID 18225306, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 19391976, páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0826830-75.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVANTE/AGRAVADO: V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA

DEFENSORIA PÚBLICA: DYOGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo os Recursos de Agravo Interno em

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais, iniciando por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Argumento 1: Impossibilidade do julgamento monocrático por não enquadramento às hipóteses legais do artigo 932 do CPC

Sem maiores delongas, a decisão unipessoal ocorreu com base na previsão do artigo 133, XII, alíneas “a” e

“b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos”.

Nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante acerca do tema em debate, com destaque
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. PRECEDENTES DO TJPA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ENTRE AS UNIMEDS BELÉM E RIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JULGADOR PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE RENAL. HEMODIÁLISE. RECUSA À ASSISTÊNCIA MÉDICA VITAL. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815852-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024). O negrito é meu.

Argumento rejeitado frente a autorização legal do artigo 932, VIII, do CPC c/c o artigo 133, XII, “a” e “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a não

comportar maiores digressões.

Argumento 2: Periculum in Mora Inverso e Tutela Provisória Recursal

Premissa que se sustenta nos requisitos da tutela

provisória de urgência

recursal a obter o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo Interno.

Estabelecido nos artigos 300 e 932, II, c/c 1.019

todos do

CPC, a

tutela provisória de urgência

recursal exige para ser concedida a conjugação de dois requisitos fundamentais, a saber: (i) probabilidade do direito

e

(ii)

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do direito
.

Estabelece o requisito na provável existência do direito quando examinados, nesse momento processual, o quadro fático probatório ainda que incompleto eis depender de seu esgotamento.

Requisito não presente na questão litigiosa, porque a decisão unipessoal já definiu a responsabilidade subsidiária entre as Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Norte

Nordeste que garante a “
prestação do serviço contratado através do regime de comunicação entre suas Unidades, em repetição, que podem ser singulares, federadas ou confederadas.” ( PJe ID 18062066, página 9).

E, dada a recusa no atendimento médico por inadimplemento , que não foi

comprovado,

assegurou o julgador primevo o dano moral indenizável.

Não se está diante de um direto ainda provável. Não. Estar-se-á

frente a um direito certo e definido, que coloca para bem longe o almejo de concessão de efeito suspensivo.

Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Estabelecido sobre a

massificação de demandas de cuja

existência não se dúvida, mas sendo certo que oriundas das recusas infundadas da Operadora do Plano de Saúde em cumprir com sua finalidade de existência.

Argumento rejeitado a não comportar maiores debates ante a obviedade da matéria tratada.

Argumento 3: Atuação do Poder Judiciário e Legalidade de Atuação da Agravante segundo Normas da ANS

Argumentos genéricos que não correlatam com os fundamentos da objurgada, porque se limita ao conhecimento teórico doutrinário, perpassando por normas constitucionais e específicas da Lei nº 8.142/90 sem, contudo, desconstruir efetivamente as bases da objurgada.

Rejeito as premissas a não dispensar maiores debates.

Argumento 4: Necessidade de Estabelecer a Responsabilidade Subsidiária entre as Unimeds

A responsabilidade é solidária e não subsidiária, segundo precedente desta Corte de Justiça ora destacado:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO CUSTEIO DE TRATAMENTO DE USUÁRIO QUE TEM CONTRATO COM COOPERATIVA DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO.
EMPRESAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES. APRESENTAM-SE PUBLICAMENTE COMO UM CONGLOMERADO ECONÔMICO –APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

-
Em que pese a UNIMED ser fragmentada em pessoa jurídicas distintas, transmite ao usuário consumidor a ideia de unidade, de ser uma única empresa. Portanto, por força da teoria da aparência, todas as cooperativas integrantes da rede, possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço ao conveniado, porquanto figuram como um único grupo econômico
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814439-50.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024). O negrito é meu.

Agora, a identificação de cada

tarefa que compõe essa responsabilidade

fica ao debate de cada Pessoa Jurídica em Ação Judicial outra

a não envolver o cliente – consumidor.

Argumento rejeitado a não demandar mais tempo de exame ante os precedentes desta Corte de Justiça.

Ao exame do Agravo Interno de
V.L.M.S., REPRESENTADO POR ARETHA CRISTINE CAMPOS MAFRA.

Argumento Único: Majoração da

Verba Sucumbencial em Prol da Defensoria Pública

Dita o Tema Repetitivo 1059 do STJ:

“A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”

Diante disso, faz jus o Agravante a majoração da verba honorária sucumbencial ante o integral desprovimento do Recurso de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
conforme precedente qualificado acima delineado.

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos de

Agravo Interno em

Apelação Cível, negando provimento ao interposto por

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e

dando provimento ao Recurso de V.L.M.S. a fim de majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação,

mantendo-se

inalterada a Monocrática combatida em seus demais estrutura

ante a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024